Tribunal: STF
Processo: ARE 1573564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que quanto ao pedido de transferência e internação em hospital da rede pública, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em face da perda superveniente do interesse processual de agir, e com relação do pleito de condenação dos réus ao pagamento das despesas realizadas no hospital privado, e de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos (Doc. 16).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANÍBAL JOSÉ CALVET DE PAIVA CARVAHO aponta violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196; e 197 da CF/1988 aos seguintes fundamentos:



    “(...) o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para a transferência do autor para hospital público e caso não fosse cumprida deveriam os entes públicos arcar com as despesas do hospital particular, Pois bem, a tutela antecipada foi cumprida e o autor obteve a transferência para o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e posteriormente obteve alta. O Juiz então decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito e julgar improcedente o pedido de dano moral. (...) Ora, tal r. decisum se equivocou na valoração das provas produzidas nos autos. Conforme já esclarecido, a Recorrente somente deu entrada na emergência do Hospital das Clínicas de Jacarepaguá Ltda. Entretanto, com o atendimento na emergência, se verificou que apresentava quadro grave de comprometimento pulmonar em razão da SARS COV- 2, necessitando de internação em UTI de forma imediata. A demanda judicial somente foi ajuizada após a tentativa de transferência pela via administrativa (Sisreg), ter restado infrutífera. Assim, a responsabilidade pelos gastos médicos deve se dar a partir do momento no qual o autor pleiteou a transferência via Sisreg.”



    Nessa linha, aduz que “ao afastar a obrigação de o ente público custear a internação do autor em hospital privado até a sua transferência para hospital público, o acórdão violou o artigo 6º da Carta Magna, que estabelece que a saúde é um direito social, o mesmo ocorrendo relativamente ao art. 196, que assegura tal direito a todos, impondo ao Estado a obrigação de prestar-lhe, mediante políticas sociais e econômicas” (Doc. 26, fl. 10).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 30), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 660 e 890 do STF; e, quanto às demais questões, o inadmitiu aplicando o óbice da Súmula 279/STF.



    Interposto Agravo Interno (Doc. 32), foi desprovido (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. EDSON FACHIN determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 345/STF (Doc. 43), ocasião em que o juízo local, em nova análise da matéria, refutou a incidência ao caso do referido precedente de repercussão geral ao fundamento de que “na hipótese em comento, não se discute o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde relativo a despesas despendidas com o recorrente pelo seu plano de saúde, uma vez que este não possui relação contratual com quaisquer operadora de plano de saúde. Ao revés, in casu, a pretensão do recorrente visa a condenação dos entes públicos a arcaram com os custos de internação do ora recorrente no hospital particular, ora recorrido.” (Doc. 49, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 2):



    “3) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. 



    Nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O presente Recurso Extraordinário discute a obrigação de os entes públicos arcarem com os gastos decorrentes de tratamento médico em hospitais particulares, quando não existir a possibilidade do tratamento na rede pública de saúde, em razão da falta de vagas. 



    Assim, certo é que o presente caso se reveste da relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo local manteve a sentença que julgou improcedente o pleito de condenação dos réus ao pagamento das despesas realizadas no hospital privado, e de reparação por danos morais aos seguintes fundamentos (Doc. 6, fl. 2);



    “No que toca ao pleito de custeio das despesas hospitalares realizadas no HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ, não pode ser acolhido. 



    Isto porque a autora optou por ser internada em hospital privado, antes mesmo de recorrer aos hospitais da rede pública, apesar da consciência de não poder arcar com os custos do tratamento, não podendo, portanto, os réus serem responsabilizados pela escolha dos familiares do paciente.



    Note-se que foi alterado o entendimento das Turmas Recursais Fazendárias sobre a possibilidade de litisconsórcio envolvendo pessoas privadas no polo passivo, mas isso não significa ampliação de competência funcional e, sim, integração do contraditório nos casos em que se determina a internação em unidades particulares em razão da mora do Poder Público, que não foi o caso dos autos. 



    A relação obrigacional entre os interessados deve ser discutida em outra sede, não havendo repercussão financeira neste processo em relação aos entes públicos. Vê-se, portanto, que aos entes públicos foi imposta obrigação subsidiária, mas que não há substrato fático por inexistir mora anterior. 



    Na realidade, verifica-se que a parte autora escolheu hospital privado espontaneamente sem buscar prévio atendimento público, buscando permanecer no local às expensas da Fazenda Pública.



    Não se pode confundir o direito à vida com a transgressão dolosa do sistema, escolhendo a seu talante o modo e o local em que se dará o tratamento. No caso dos autos, a autora, diante do quadro apresentado buscou atendimento no hospital privado, acionando o Poder Público sem qualquer motivo plausível. Trata-se de um quadro fático que evidentemente subverte todo o sistema público de saúde e, se a Fazenda tiver que arcar com comportamentos desse jaez, nenhum sistema público universal e gratuito sobrevive. A penúria hoje existente somente se agravará caso atos assim sejam coonestados, de modo que somente após a intimação da decisão liminar se pode falar em responsabilidade dos entes públicos. 



    Pelo exposto, não há como se acolher o pedido em face dos entes públicos, na parte de custeio da internação até o trânsito em julgado da decisão, já que a internação em hospital privado se deu por iniciativa dos genitores da parte autora, e pela incompetência absoluta para julgamento da questão contratual privada. 



    Já em relação à determinação aos entes públicos para a realização de procedimento necessário, caso se mantenha a situação médica de quando foi ajuizada a ação, é pacífica a obrigação solidária dos entes públicos, cabendo custeio subsidiário de unidade privada, mas não da forma invertida que se vê nestes autos.



    Quanto ao pedido de danos morais, a simples necessidade de ajuizamento de ação não é motivo para monetarizar as relações jurídicas, cabendo assinalar que, com a manutenção da internação em unidade privada, a parte autora não ficou sem o devido atendimento e eventuais questões com as pessoas particulares não pode ser aqui conhecida.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.431.976-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.669-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.431.342/DF, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 2/5/2023; ARE 1.460.744/DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2023; ARE 1.161.534/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/10/2018, essa última, assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente